Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para reduzir a obrigação alimentar inicialmente fixada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixados, sob a alegação de que o valor arbitrado não condiz com a atual situação financeira do alimentante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. As necessidades do alimentando, especialmente quando se trata de criança em idade escolar e portadora de cardiopatia complexa, são presumidas e demandam atenção especial, não podendo ser reduzidas sem prova robusta da incapacidade do genitor.
5. A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não configura, por si só, causa suficiente para a redução do encargo alimentar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A sentença revisou adequadamente os encargos acessórios, mantendo a pensão em pecúnia em patamar razoável e proporcional, conforme jurisprudência e legislação aplicável
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A manutenção do valor da pensão alimentícia é adequada quando observados o binômio necessidade-possibilidade e as peculiaridades do caso concreto.